Tribunal: TJMT
Processo: 1013749-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - ESPACHO SANEADOR – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAS – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
II – Ressalta-se que a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que a consumidora, ora agravada é a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte da seguradora agravante, a qual, certamente, possui muito mais meios e recursos para comprovar as próprias alegações.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013749-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), SIMONE APARECIDA MORAIS DE SA FIGUEIRA - CPF: 848.155.741-20 (AGRAVADO), MIGUEL ANGELO SANDINI JUNIOR - CPF: 993.373.391-53 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES -

ESPACHO SANEADOR – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAS – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A
inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II –
Ressalta-se que a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que a consumidora, ora agravada é a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte da seguradora agravante, a qual, certamente, possui muito mais meios e recursos para comprovar as próprias alegações.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S
.
A
.
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes de no 1002320-70.2023.8.11.0049, ajuizada por
SIMONE APARECIDA MORAIS DE S
Á
FIGUEIRA
, deferiu a inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor.

Para tanto, a agravante alega que não há que se falar em inversão do ônus da prova, ao argumento de que não restaram demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte agravada.

Acrescenta que o único documento pelo qual a agravada alega que, apesar dos reparos realizados, há avarias que comprometem a segurança dos condutores e passageiros, trata-se de uma simples tela com os dados do veículo e a conclusão de “não aprovado”.

Aduz que inexiste hipossuficiência técnica da agravada, haja vist
o
que ela está devidamente amparada pela vistoria cautelar e ainda está de posse do bem, podendo, a qualquer momento, constituir nova prova técnica.

Fala em cerceamento de defesa, ao argumento de que a agravada não colacionou aos autos os documentos referentes a suposta vistoria cautelar realizada por empresa terceira.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

C
omo cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Na espécie
, observa-se
que o
contexto dos autos
envolve
a responsabilidade da agravante em relação ao
veículo sinistrado da agravada, a qual foi submetido a
realização de reparos por determinação da seguradora, que por sua vez, teria
devolvido
o automóvel com diversas avarias e
problemas de segurança
irreversíveis.

Neste caso,
em que se discute às obrigações decorrente de um contrato de seguro,
que é basicamente um contrato de adesão, enquadra-se a agravante no conceito de prestador de serviço e
a
agravad
a
no de consumidor, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código consumerista.

Ressalta-se que a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que a consumidora, ora agravada é a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte da seguradora agravante, a qual, certamente, possui muito mais meios e recursos para comprovar as próprias alegações.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS E OBSTAR A NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nas ações que almejam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações oriundas de contratos de promessa de compra e venda de imóvel, pois há prestação de serviços, estabelecendo-se uma relação de consumo entre a construtora e o cliente consumidor. Possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do previsto no artigo 6.o, inciso VIII, do CDC, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou se o consumidor for hipossuficiente.
(N.U 1008772-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Ainda, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDAE DA SEGUNDA AGRAVANTE - AFASTADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR - INOCORRÊNCIA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA RECONHECIDA - OBRIGAÇÃO TRANSFERIDA AO CONSUMIDOR - NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA NA INFORMAÇÃO.

- Não é abusiva cláusula que prevê, no contrato de promessa de compra e venda, a fixação da data de entrega das chaves a partir da assinatura do contrato de financiamento imobiliário junto à instituição financeira, somada à tolerância de 180 dias.

-
Nos termos do art. 6o, VII do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser deferida, quando o juiz verificar a presença dos requisitos específicos, isto é, a verossimilhança das alegações daquele que a requer ou a hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova pleiteada. Restando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do agravado, impõe-se o deferimento da inversão do ônus da prova
.

- Nos termos do REsp Repetitivo 1.551.951-SP, a construtora é parte legítima para responder por pedido de restituição de comissão de corretagem, ante a alegação de abusividade da transferência de tal encargo ao consumidor.

- É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu nos autos. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0024.13.158252-0/002, Relator (a): Des. (a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2020, publicação da súmula em 11/08/2020)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, a qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024